Tribunal: TJES
Processo: 5009853-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009853-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO DOS SANTOS MARTINS

COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PACIENTE JÁ PRESO EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva decretada no bojo do processo nº 5009907-31.2024.8.08.0047. A defesa alega ausência de contraditório e de audiência de custódia, requerendo a revogação da prisão preventiva e, no mérito, o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de custódia após o cumprimento do mandado de prisão preventiva configura ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos autorizadores do trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não realização de audiência de custódia não acarreta automaticamente a nulidade da prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4. O paciente já se encontrava preso em outro processo no Estado de Mato Grosso do Sul, tendo apenas sido notificado da nova ordem de prisão, sem necessidade de nova custódia física ou uso de força policial.

5. A prisão preventiva foi decretada com base em investigação robusta, deflagrada na Operação Mosaico, que apurou organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro, havendo elementos concretos que justificam a medida extrema.

6. A finalidade da audiência de custódia, voltada à aferição de eventual ilegalidade da prisão, foi suprida pelas revisões e impugnações já promovidas pela defesa.

7. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, atipicidade da conduta, inépcia da denúncia ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de audiência de custódia não enseja, por si só, a nulidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e garantidas as prerrogativas constitucionais do paciente.

2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus somente é cabível em caráter excepcional, quando se verifica de plano a ausência de justa causa, o que não se observa no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310 e 312; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 104.079/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019; STF, HC nº 201.506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021; STF, Rcl nº 29.303, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2023; STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; TJES, HCCrim nº 5000147-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, DJe 14.05.2024; TJES, HC nº 5003910-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, DJe 01.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009853-75.2025.8.08.0000

PACIENTE:
RICARDO DOS SANTOS MARTINS

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RICARDO DOS SANTOS MARTINS

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que, nos autos do processo nº 5009907-31.2024.8.08.0047, indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega, em síntese, que a decisão judicial foi tomada sem contraditório e ampla defesa, violando garantias constitucionais como o devido processo legal e a isonomia, uma vez que os demais réus foram apresentados em audiência de custódia, com exceção do paciente, pelo fato de se encontrar preso por outro processo.

Por tais motivos, pugna liminarmente a revogação da segregação cautelar. No mérito, requer, além do relaxamento da prisão, o trancamento da ação penal.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 14420165.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14589022, pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Na hipótese, o impetrante aduz que a alegada ilegalidade reside na não realização da audiência de custódia após cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, decretada através da decisão de ID 62774424 (autos originários).

Sabe-se que a audiência de custódia, conquanto seja um instrumento de vital importância para a proteção dos direitos fundamentais do custodiado, notadamente para verificar a legalidade da prisão e coibir eventuais abusos, não se reveste de caráter absoluto a ponto de, por sua ausência, fulminar de ilegalidade uma prisão preventiva validamente decretada e em curso.

Neste viés, conforme consolidado pela Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
” (STJ, RHC nº 104.079/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019).

No mesmo sentido, inclusive, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal: “
A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva
” (STF, HC nº 201.506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021).

Aliás, foi o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AUTOMÁTICA SOLTURA – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É certo que, no julgamento da Reclamação nº 29.303, o Supremo Tribunal Federal definiu que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas (STF, Rcl 29303, Relator: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno, julgado em 06/3/2023, DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023). 2. Muito embora a prisão do custodiado não tenha se dado por flagrante delito, mas sim por decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária competente, há de ser efetuada a audiência de custódia por se tratar de imperativo de origem na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 3. “A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 193.068/MG, DJe de 11/1/2021). Somado a isso,
o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
.(AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) 4.
Sobressai aos autos os indícios suficientes de autoria e as circunstâncias do caso concreto, que indicam e justificam a manutenção da medida cautelar extrema.
5. Ordem parcialmente concedida, para determinar, ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, a realização da audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

(TJES, HCCrim nº 5000147-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, DJe: 14.05.2024) – destaquei.

__________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA REALIZAÇÃO. ILEGALIDADE QUE NÃO É AUTOMÁTICA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1.
No que se refere ao transcurso do prazo legal para realização da audiência de custódia, o prazo excedido, por si só, não leva ao reconhecimento da ilegalidade da prisão, se persistirem os requisitos da prisão preventiva. Com efeito, no caso em apreço foi proferido novo título judicial mantendo a prisão preventiva, trazendo, ainda, novos fundamentos para o cárcere cautelar (além da garantia da ordem pública, consignada na decisão por meio da qual a prisão foi decretada, a prisão também foi justificada como garantia de aplicação da lei penal).
2. Hipótese em que o pressuposto da necessidade da prisão encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, e levando-se em consideração, ainda, que permaneceu em local incerto e não sabido por cerca de cinco anos, sendo identificado apenas quando fora cumprido o mandado de prisão preventiva, de modo que tal circunstância é idônea para denotar que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal.
3.Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Precedentes. 4. Habeas Corpus denegado.

(
TJES,
HC n
º
5003910-48.2023.8.08.0000,
R
el. Des. Helimar Pinto,
Segunda
Câmara Criminal, DJe: 01.06.2023) –

destaquei.

Assim, eventual não realização da audiência de custódia, por si só, não afasta a legalidade da prisão preventiva, caso atendidos os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal.

No caso em tela, a autoridade apontada como coatora justificou a não realização da audiência de custódia pelo fato de o paciente já se encontrar preso por outro processo, sendo apenas cientificado do novo mandado na unidade prisional.

Neste sentido, sabe-se que o art. 310 do Código de Processo Penal prevê a obrigatoriedade da audiência de custódia em relação à prisão em flagrante, que tem como objetivo notório a garantia da legalidade da prisão e a proteção dos direitos do preso.

Todavia, na hipótese, tendo em vista que o paciente já se encontrava recolhido no sistema prisional do Estado de Mato Grosso do Sul em razão de outro processo criminal, sendo apenas notificado do mandado, sequer foi necessária força policial para seu “
cumprimento
”, sendo certo que a segregação material, decretada nestes autos, tampouco chegou a acontecer.

Ainda, denota-se que não se trata de conversão da prisão em flagrante em preventiva, visto que a decretação da medida extrema não se deu em virtude de situação flagrancial, mas sim após deflagrada a denominada “
Operação Mosaico
” pela Polícia Federal, após extensa investigação em razão da suspeita do envolvimento de diversas pessoas na prática de variados ilícitos penais, com destaque para o tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro através de uma organização criminosa, sendo identificadas interpostas pessoas nas transações financeiras realizadas de modo a dificultar a identificação da origem dos recursos.

Essa investigação foi desencadeada do compartilhamento de provas de uma outra operação deflagrada pela Polícia Federal no estado de Rondônia, Operação Quinta Roda, com o objetivo de investigar a lavagem de capitais praticada por grupo criminoso, com utilização de empresas de fachada e laranjas para movimentação de vultosas quantias em dinheiro.

Nos autos, o paciente é apontado como um dos principais traficantes do norte do estado, sendo o suposto responsável pelo abastecimento das bocas de fumo.

Sobreleva-se, inclusive, que a prisão foi objeto de revisão e de impugnação pela defesa, o que, em tese, cumpre com o objetivo institutivo da audiência de custódia, isto é, afastar, quando for o caso, eventual ilegalidade instituída contra o investigado.

Por fim, cumpre ressaltar que o trancamento da Ação Penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(
ii
)
a manifesta inépcia da denúncia;
(
iii
)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(
iv
)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.”
(STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023). Inexistente, portanto, motivo para concessão da medida excepcional.

Assim, diante da ausência de prejuízo concreto decorrente da não realização da audiência de custódia em virtude da prévia prisão do paciente por outro processo, e da demonstrada necessidade da medida, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.